Tribunal: TJDFT
Processo: 0748387-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748387-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de ID 71002115, apresentada por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 72321980). Em suas razões, suscita a ilegitimidade do Distrito Federal para promover a execução dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de que tal verba pertence exclusivamente aos Procuradores do DF. Aponta os artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994, segundo os quais os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, integrando seu patrimônio, no caso, dos procuradores, e não o da Administração Pública. No mérito, alega excesso nos valores apurados no ID 71002116, afirmando que o exequente utilizou a SELIC como índice de atualização monetária entre 19/12/2021 e 30/6/2024, o que reputa indevido. Defende a aplicação dos índices oficiais do TJDFT: ORTN (10/64-02/86), OTN (03/86 a 12/88), BTN (01/89 a 02/91), INPC (03/91 até 30/6/2024) e SELIC a partir de 1/7/2024). Sustenta que o valor total homologado deveria ser de R$ 577,53 (quinhentos e setenta e sete e cinquenta e três centavos), conforme planilha de cálculo anexada, apontando excesso de R$ 68,30 (sessenta e oito reais e três centavos) na execução. Ao final, informa ter juntado comprovante de depósito judicial em favor do exequente, na quantia indicada na referida planilha, visando garantir o juízo. Ressalta que tal depósito não implica reconhecimento da dívida e requer que não sejam expedidos alvarás de levantamento sem a devida caução, tendo em vista que a controvérsia continua pendente de julgamento (IDs 72321982, 72321984 e 72321985). O Distrito Federal oferece resposta à discordância, pugnando por sua rejeição (ID 72895321). Em virtude da refutação apresentada, os autos foram encaminhados para a Contadoria Judicial (ID 73308458). Na petição de ID 74295422, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não concorda com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID 73716101), ao argumento de que “a d. contadoria judicial realizou a correção monetária aplicando o IPCA-E até 02/2025 e fez operar a SELIC a partir de 12/2021, majorando, indevidamente, o valor do débito, em virtude da dupla correção monetária entre o interstício de 12/2021 e 02/2025” e requer o acolhimento do inconformismo já apresentado. O Distrito Federal, por sua vez, aceita os valores calculados pela Contadoria e pleiteia sua homologação (ID 74522986). É o relato do essencial. Decido. Da legitimidade ativa do Distrito Federal MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA sustenta a ilegitimidade do Distrito Federal para requerer a execução da verba honorária, sob o argumento de que sua titularidade pertence exclusivamente aos advogados públicos. Sem razão o impugnante. O Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PRO-JURÍDICO foi instituído no ano de 2000 pela Lei 2.605/2000 e a regulamentado pelo Decreto 21.624/2000, que prevê expressamente a destinação dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal para o cumprimento de sua finalidade institucional. Confira-se: Decreto n° 21.624, de 20 de Outubro de 2000 Art. 1°. O Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO, instituído pela Lei n° 2.605, de 18 de outubro de 2000, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública, para atendimento, em especial, dos seguintes objetivos: I – aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; II - aquisição de bens e serviços; III - qualificação profissional dos seus integrantes; IV - apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal; V - realização de outras atividades relacionadas o bom exercício da advocacia pública. Art. 2°. Constituem recursos financeiros do PRO-JURÍDICO o produto da arrecadação das seguintes receitas: I - os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência; II - os honorários de sucumbência deferidos às autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nas hipóteses em que essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal; III - os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; (...) Em 2014, sobreveio a Lei Distrital 5.369 que, em seu artigo 7o, previu natureza privada para os honorários advocatícios devidos em favor do Distrito Federal, com alusão ao Estatuto da OAB (Lei 8.906/94): Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Evidencia-se a intenção de redefinir a destinação dos recursos oriundos da sucumbência em ações judiciais, que até então eram direcionados à manutenção dos projetos do PRÓ-JURÍDICO, passando, a partir de determinado momento, a serem rateados entre os advogados públicos. Embora o advogado público integre a estrutura da pessoa jurídica de direito público, a titularidade da verba honorária permanece com o ente federativo. Somente após a satisfação do crédito, com o efetivo repasse dos recursos aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é que a parcela correspondente ao advogado público passa a compor seu patrimônio particular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. PRÓ-JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Conforme consta do art. 2o da Lei n. 2.605/2000, o Pró-Jurídico, ''desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, tem por finalidade a realização, o aprimoramento, a modernização, o incentivo e o gerenciamento de projetos e programas de natureza intelectual ou material e de atividades que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública e das atividades de cobrança judicial e administrativa''. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público, uma vez que a Procuradoria do Distrito Federal é órgão que compõe a estrutura administrativa direta do Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1853148, 07043801920248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE COMO CREDOR O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta. 2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1942167, 0733222-09.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Assim, o fato de os recursos financeiros serem repassados pelo Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do DF não retira a legitimidade do ente público para pleitear a verba honorária. Da atualização do crédito pela taxa SELIC O impugnante alega excesso nos valores apurados no ID 71002116, afirmando que o exequente utilizou a SELIC como índice de atualização monetária entre 19/12/2021 e 30/6/2024, o que reputa indevido. Defende a aplicação dos índices oficiais do TJDFT: ORTN (10/64-02/86), OTN (03/86 a 12/88), BTN (01/89 a 02/91), INPC (03/91 até 30/6/2024) e SELIC a partir de 1/7/2024). Sustenta que o valor total homologado deveria ser de R$ 577,53 (quinhentos e setenta e sete e cinquenta e três centavos), conforme planilha de cálculo anexada, apontando excesso de R$ 68,30 (sessenta e oito reais e três centavos) na execução. Na espécie, houve a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E (Tabela Resolução 303 do CNJ com as alterações da Resolução 482/2022) e juros de mora pela poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, que passou a prever a incidência exclusiva da taxa SELIC sobre o montante até então devido, sem a apuração de juros de qualquer espécie. A taxa SELIC tem natureza híbrida, pois congrega juros de mora e correção monetária. A EC 113/2021 fez constar expressamente, em seu artigo 3°, a incidência exclusiva da SELIC para fins de remuneração do capital e de compensação da mora a partir de sua vigência. Assim, à força da resolução mencionada, não parece desarrazoado o entendimento no sentido de que o montante devido deve ser atualizado (correção e juros) até vigência da EC 113/2021 para, a partir daí, consolidado o crédito buscado, passar a incidir exclusivamente a taxa SELIC sobre a totalidade da quantia devida. Ademais, a referida norma deve ser observada tanto para os precatórios tributários e não tributários e para as requisições de pequeno valor: Art. 1o A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares. (...) Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. (...) § 5o A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) § 6o Não havendo o adimplemento no prazo a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, a atualização dos precatórios tributários e não-tributários será pela taxa Selic. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (sem negrito no original) O executado foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme consta no ID 29715510, tendo o feito transitado em julgado. É cristalino, portanto, que o cálculo apresentado pelo exequente observou rigorosamente os parâmetros que o executado aponta como corretos, aplicando o IPCA-E até 30/6/2024 e a taxa SELIC a partir de 1/7/2024, consoante a legislação vigente. A alegação de aplicação indevida da SELIC em período anterior não encontra respaldo na planilha de cálculo anexada. Inclusive, como bem pontuado pelo Distrito Federal em sua manifestação, o próprio executado reconhece a correção da quantia executada (ID 72895321, pgs. 5-6). Da mesma forma, o pedido de fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado do impugnante, por equidade, não merece acolhimento. A verba honorária em sede de impugnação ao cumprimento de sentença somente é admissível nos casos em que é acolhida, seja para extinguir a execução ou para reduzir significativamente o valor executado. Por tais fundamentos, rejeito a impugnação apresentada e homologo o presente cumprimento de sentença no valor apurado pelo exequente, determinando o regular prosseguimento da execução. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador